Tribunal: STF
Processo: AI 377152
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TITULARES DE CARGO DE
MAGISTÉRIO. REAJUSTE CONCEDIDO AOS MILITARES PELAS LEIS NºS
8.622 E 8.627, AMBAS DE 1993. COMPENSAÇÃO. AGRAVO.
1.      O acórdão recorrido não procedeu propriamente a
uma compensação, de crédito e débito, entre as partes do
processo.
        Apenas negou a revisão pretendida pelos autores,
ora agravantes, porque foram contemplados com aumentos
específicos, que a tornaram inaplicável a eles.
2.      Assim, é irrelevante que tal questão tenha sido
suscitada, ou não, na contestação. Até porque seria este um
tema de ordem meramente processual, infraconstitucional,
insuscetível de reexame por esta Corte, em R.E. (art. 102,
III, da C.F.).
3.      Agravo improvido.